Tribunal: TJBA
Processo: 8000141-04.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000141-04.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEOCLECIANO FILHO PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI N.° 11.738/2008. INOBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
800
0141
-
04
.20
23
.8.05.00
84
, em que figuram como apelante
DEOCLECIANO FILHO PEREIRA DE SANTANA
e como apelado
MUNICÍPIO DE
GENTIO DO OURO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator